Tribunal: TJPA
Processo: 0813666-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813666-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO

AGRAVADO: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro no artigo 1.015, e seguintes do CPC/2015, contra a decisão monocrática de não conhecimento do recurso proferida por esta relatora, nos autos do Ação Ordinária nº 0800720-53.2022.8.14.0015 ajuizada em face de MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

A decisão recorrida não acolheu preliminar de incompetência da Vara Agrária afirmando que o critério referido é da destinação do bem e não da localização do bem para fins de entendimento acerca da competência rural para servidão de imóvel.

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, alegando inicialmente o cabimento do presente agravo, com base no atual entendimento do STJ, no Resp 1.696.396/MT, de que o rol do 1.015, do CPC, seria mitigado, ante a urgência vez que, ao não se suspender a decisão a quo ora agravada, correr-se-á prejuízos caso a decisão seja modificada somente em recurso de apelação. Requereu, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo.

O Agravo Interno não foi conhecido.

Não satisfeito o autor da ação interpôs o atual recurso de Agravo Interno.

Foi apresentada contrarrazões pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O cerne do recurso diz respeito sobre o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, este colegiado entende que a decisão da relatora encontra-se em total conformidade com os dispositivos legais e entendimentos das cortes superiores.

Logo que o Recurso interposto anteriormente não apresenta uma das possibilidades contidas no ART 1.015 do CPC.

Dessa forma ainda que em caso de excepcionalidade como A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu em 05.12.2018, em REsp Repetitivo 1704520/MT (Tema 988), que o rol estabelecido pelo artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível a interposição de Agravo de Instrumento em situações de urgência e excepcionais, mesmo que não seja hipótese trazida pelo CPC/15, assim, ementado:

vejamos a seguir:

(...)

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido." (g.n.).

(...)

Dito isso, extrai-se que, apenas quando a decisão recorrida possa provocar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, será possível, de acordo com o precedente fixado, interpor agravo de instrumento. No presente caso, entendo que não caracteriza a urgência requerida no atual entendimento do STJ, nem causa insegurança jurídica, pois o suposto erro de decisão não tem esse condão, tendo em vista que o entendimento do Juízo é bastante plausível e não possui um erro evidente. Portanto, ainda que sob enfoque da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, de forma que entendo incabível a interposição do presente recurso.

Assim, mantenho a decisão agravada, considerando que o Recurso interposto não está de acordo com elementos dispostos no CPC
.

Pelo exposto,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023